Tribunal: TJPA
Processo: 0023208-22.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
PENAL â ROUBO â TENTATIVA â CONCURSO DE AGENTES â PENA BASE AFASTADA DO MÃNIMO LEGAL. A existÃªncia de circunstÃ¢ncia judicial negativa, na primeira fase da dosimetria, devidamente fundamentada, inviabiliza a aplicaÃ§Ã£o da pena base no mÃnimo legal. ReduÃ§Ã£o da pena fixada ao um dos recorrentes diante da inadequada fundamentaÃ§Ã£o das circunstÃ¢ncias judiciais referentes Ã conduta social e personalidade do rÃ©u. Recurso parcialmente provido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00232082220148140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA E BRUNO PEREIRA DOS REMÉDIOS (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PENAL - ROUBO - TENTATIVA - CONCURSO DE AGENTES - PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL. A existência de circunstância judicial negativa, na primeira fase da dosimetria, devidamente fundamentada, inviabiliza a aplicação da pena base no mínimo legal. Redução da pena fixada ao um dos recorrentes diante da inadequada fundamentação das circunstâncias judiciais referentes à conduta social e personalidade do réu. Recurso parcialmente provido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00232082220148140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA E BRUNO PEREIRA DOS REMÉDIOS (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA e BRUNO PEREIRA DOS REMÉDIOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções penais do art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando a pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ainda 10 dias multa ao réu BRUNO; 4 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias multa ao réu ALEXANDRE.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 27/11/2014, por volta das 15h, a vítima JULIO DO CARMO CARDOSO, encontrava-se em via pública, vendendo doces, às proximidades da Igreja da Sé, localizada no bairro da Cidade Velha, nesta cidade, ocasião em que passava em frente a uma loja, quando os denunciados BRUNO PEREIRA DOS REMÉDIOS e ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA, os quais acabavam de sair daquele estabelecimento, repentinamente abordaram a vítima e a tomaram em assalto Na ocasião da abordagem, o denunciado BRUNO PEREIRA DOS REMÉDIOS, vulgo ¿homem aranha¿, colocou a mão sob sua cintura e fez menção de estar armado, momento em que os denunciados exigiram que a vítima repassasse seu dinheiro e o celular, motivo pelo qual não lhe restou outra alternativa senão a de entregar seus dois aparelhos celulares de marca NOKIA e LG. Sendo que, pós a subtração de seus pertences, os denunciados empreenderam fuga, adentrando num coletivo, tipo van. (...) a vítima se dirigiu para o local do flagrante e reconheceu, sem titubear, os denunciados como autores do crime em comento, motivo pelo qual foram autuados em flagrante delito. (...).
¿ (sic)

Denúncia recebida em 13 de janeiro de 2015, fl. 07.

Inconformados, aduzem os Apelantes que a fixação da pena acima do mínimo legal deve ser devidamente fundamentada, o que inexiste nos autos. Informa que não há fundamento que justifique a imposição da pena acima do mínimo legal. Pretendem o redimensionamento da reprimenda imposta.

Contrarrazões às fls. 86-88.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 05 de julho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00232082220148140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA E BRUNO PEREIRA DOS REMÉDIOS (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA e BRUNO PEREIRA DOS REMÉDIOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções penais do art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando a pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ainda 10 dias multa ao réu BRUNO; 4 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias multa ao réu ALEXANDRE.

Aduzem os Apelantes que não há na sentença fundamento que justifique a imposição da pena acima do mínimo legal, pretendendo o seu redimensionamento.

O inconformismo dos Apelantes cinge-se na dosimetria da pena, logo, a materialidade e autoria do delito são questões já superadas.
1)

DO APELANTE BRUNO PEREIRA DOS REMÉDIOS

A pena base foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, eis que o MM. Juízo
a quo
considerou como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, conduta social e personalidade.

Culpabilidade - A culpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos. Tal circunstância deve se referir a um
plus
de reprovação social da conduta do acusado, portanto, tenho como correta a valoração como negativa, eis que o recorrente agiu com frieza, abordando em via pública um simples vendedor de biscoitos, ordenando que lhe entregasse o produto da venda destes e o aparelho celular, empreendendo fuga logo em seguida.

Conduta social e personalidade - inexistem nos autos elementos capazes de valorar negativamente tais circunstâncias judiciais. Ademais, a conduta social se refere ao comportamento do réu no mundo exterior em que habita, não se referindo a fatos criminosos. Deixo de valorá-la, eis que não há elementos nos autos capazes de levar a outro entendimento.

Com relação às demais circunstâncias, as mantenho como favoráveis ou neutras, uma vez que não vislumbro nos autos qualquer elemento capaz de levar a entendimento diverso.

Sendo assim, existindo apenas uma circunstância desfavorável, fixo a pena base em 5 anos de reclusão.

Mantenho a atenuante da confissão espontânea e da menoridade do réu, bem como a redução da pena em 6 meses, restando 4 anos e 6 meses de reclusão. Inexistem agravantes.

Mantenho ainda a causa de diminuição da pena referente à tentativa, uma vez que o réu só não consumou o delito porque foi capturado pela polícia quando tentava empreender fuga com os objetos roubados. Sendo assim, permanece a redução da pena em 1/3, restando 3 anos de reclusão.

Permanece também a causa de aumento da pena referente ao art. 157, § 2º, II, do CP, pelo que mantenho sua elevação em 1/3, restando 4 anos de reclusão como pena definitiva e ainda a cominação da multa em 10 dias multa.

Assim, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, c, do CP, fixo o regime aberto como inicial para o cumprimento da pena.
2)

DO APELANTE ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão, eis que o MM. Juízo
a quo
considerou como desfavorável apenas a circunstância referente à culpabilidade, a qual mantenho.

Culpabilidade - A culpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos. Tal circunstância deve se referir a um
plus
de reprovação social da conduta do acusado, portanto, tenho como correta a valoração como negativa, eis que o recorrente agiu com frieza, abordando em via pública um simples vendedor de biscoitos, ordenando que lhe entregasse o produto da venda destes e o aparelho celular, empreendendo fuga logo em seguida.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, uma vez que inexistem elementos nos autos capazes de levar a outro entendimento.

Mantenho a atenuante da confissão espontânea e da menoridade do réu na data do crime, permanecendo a redução da pena em 6 meses, restando 4 anos e 6 meses de reclusão. Inexistem agravantes.

Presente a causa de diminuição da pena referente à tentativa, uma vez que o réu só não consumou o delito porque foi capturado pela polícia quando tentava empreender fuga com os objetos roubados. Sendo assim, permanece a redução da pena em 1/3, restando 3 anos de reclusão.

Permanece também a causa de aumento da pena referente ao art. 157, § 2º, II, do CP, pelo que mantenho sua elevação em 1/3, restando 4 anos de reclusão como pena definitiva e ainda a cominação da multa em 10 dias multa. Mantenho o regime aberto como inicial para o cumprimento da pena.

Desta forma, afasto a pretensão dos Apelantes quanto à fixação da pena base no mínimo legal, contudo, reduzo a pena fixada ao recorrente BRUNO PEREIRA DOS REMÉDIOS diante da inadequada fundamentação das circunstâncias judiciais referentes à conduta social e personalidade do réu.

De ofício, ainda, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, ao art. 393 do CPP, haja vista sua revogação através da Lei 12.403/2011.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir a pena cominada ao réu BRUNO PEREIRA DOS REMÉDIOS, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 26 de julho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator